Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703010-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE GONCALVES GODINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Eliane Gonçalves Godinho em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de não restou demonstrada a necessidade dos empréstimos comprometedores dos seus rendimentos mensais. As razões recursais da agravante centram-se na limitação de 30% dos descontos em folha de pagamento a fim de lhe garantir a sobrevivência, nos termos das normas consumeristas e das leis pertinentes. Afirma que o superendividamento contrapõe-se a função social do contrato, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial. Destaca que sua hipossuficiência econômica está demonstrada pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. Insurge-se contra a designação de audiência de conciliação para maio do corrente ano, ao argumento de que a instituição bancária nega a limitação imediata das parcelas contratadas. Requer que seja determinada, em antecipação de tutela recursal, a limitação dos descontos efetivados pelo banco agravado a 30% dos seus rendimentos mensais brutos. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo não foi realizado, porque a agravante litiga sob o amparo da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante almeja que seja deferido, liminarmente, o pedido de limitação dos descontos das parcelas contratadas com o agravado a 30% dos seus rendimentos brutos. Com efeito, a teoria do crédito responsável impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor. Contudo, a preservação do patrimônio mínimo também deve ser exigida do cidadão, notadamente porque este é o destinatário da preservação à dignidade humana. In casu, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente pelo comprometimento de mais de 30% dos rendimentos da agravante, como apurado na decisão agravada, in verbis: "Dos empréstimos mencionados pela requerente, deve-se observar que dois deles não são despesas recorrentes, mas antecipação salarial (R$ 1.481,08) e de férias (R$ 1.885,56), cujo desconto ocorre em parcela única e não pode receber o mesmo tratamento daqueles empréstimos com parcelas mensais, dado que o objetivo desse contrato é apenas antecipar o pagamento (a juros) de um valor que a devedora receberá no futuro. No mais, verifico que os empréstimos consignados observam o limite de 30% e que a margem consignável da autora foi totalmente comprometida (...) Dos descontos mensais, observa-se que, além dos consignados, há ainda R$ 1.447,51, restando ainda à autora aproximadamente R$ 1.800,00 para fazer frente às suas despesas mensais." Sobre a aparência do direito, constata-se que não há como descontar a parcela além dos consignados (limitados a 30%) sem comprometer os gastos necessários à sobrevivência da agravante e de seus familiares, considerando a iminência do desconto das parcelas únicas referentes a antecipação salarial e férias. Portanto, apesar da notória contribuição da agravante para a situação de superendividamento que vivencia, é possível afirmar que desconto da parcela de R$ 1.447,51 prejudicará ainda mais sua situação financeira. Em conclusão, observa-se que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com a mesma instituição financeira, ora agravada, não observaram a garantia do mínimo existencial à parte contratante, ora agravante. E, "não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis os descontos em conta corrente para satisfação de parcelas de mútuo financeiro, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a dignidade da pessoa humana" (Acórdão: 1342949, 8a Turma Cível, Rel.: Des. Eustáquio de Castro, PJe: 31/05/2021). Outrossim, é importante destacar a possibilidade de reversibilidade deste provimento provisório. Que dizer, no julgamento definitivo da contenda poderá ser determinada a retomada, se for o caso, dos descontos nos valores pactuados. Presentes, pois, a plausibilidade do direito e o perigo de dano necessários para deferir a tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para que os descontos referentes aos contratos firmados pela agravante com o banco agravado sejam limitados a 30% da sua remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, excluindo-se desta limitação as parcelas únicas decorrentes da contratação dos adiantamentos de salário e décimo terceiro. Intime-se a parte agravada para responder, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator